Tribunal: TJDFT
Processo: 0007166-37.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0007166-37.2016.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MSL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA EMBARGADO: ALESSANDRA VIEIRA TORRES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13971291) opostos por MSL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA em face de Acórdão (ID 20035325) que deu parcial provimento para reformar a Sentença recorrida Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intime-se as partes Embargadas para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 15:56:14. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador